Tribunal: TJES
Processo: 5011060-04.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011060-04.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011060-04.2021.8.08.0048

RECTE.: VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

RECDO.: Felipe Rodrigues dos Santos

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RECOMPRA COM DEDUÇÕES ILEGAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda: Alega o autor, em síntese, que adquiriu o veículo zero quilômetro HYUNDAI/HB 20, placa RBD 6A16 junto à requerida, no entanto, o mesmo apresentou diversos problemas que inviabilizaram sua utilização. Informa que a demandada propôs recomprar o veículo, porém não concordou com a dedução da vistoria cautelar e revisão. Assim, busca a restituição da importância de R$ 848,58 (oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), além de danos morais. As contrarrazões foram apresentadas no id. 10947124. 2. Tese da recorrente: Informa que mesmo discordante o autor decidiu aceitar a proposta de recompra do veículo, não havendo justificativa para pleitear a devolução do valor da vistoria e revisão. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença e, quanto aos danos morais, de forma subsidiária, sua redução. 3. Sentença: “Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 848,58 (oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (16.07.2021 – data do pagamento insuficiente) b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Ficou bastante claro, a meu ver, pelas conversas via aplicativo de mensagens que o autor optou por aceitar a recompra de seu veículo pela demandada com a dedução dos valores de vistoria cautelar, revisão, desalienação, 1ª cota do IPVA e financiamento, no entanto, como bem ressaltou no id. 8726729, em relação à vistoria cautelar e revisão discordava da dedução imposta que totalizava R$ 848,58 (oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e corretamente o comando sentencial entendeu ser cabível a restituição, considerando que o autor praticamente não utilizou o veículo adquirido em função de diversos problemas apresentados, sendo abusiva a retenção dos valores ora questionados, o que reputo pertinente. O dano moral está presente de forma cristalina, considerando que foram mais de dez tentativas de reparo do veículo, sem sucesso, frustrando a expectativa daquele que adquire um veículo zero quilômetro, além da angústia final do consumidor, com os problemas materiais referente ao término do negócio. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.